Tribunal: TJDFT
Processo: 0718714-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ÔNUS DA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por inventariante. A agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo, sustentando a presunção de veracidade da declaração de pobreza e a ausência de oportunidade para apresentação de documentos adicionais. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão com o deferimento da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento da gratuidade de justiça ao espólio, diante da alegação de hipossuficiência financeira apresentada pela inventariante, à luz da existência de bens no acervo hereditário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência da Corte estabelece que, sendo o espólio o sujeito processual, a ele — e não à inventariante ou aos herdeiros — incumbe demonstrar a incapacidade financeira para arcar com as custas do processo.
4. A existência de bens imóveis e móveis no espólio, conforme registrado na decisão de origem e corroborado por documentos nos autos, afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza.
5. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa (juris tantum), que pode ser afastada por elementos objetivos em sentido contrário, como no caso concreto.
6. A ausência de demonstração documental suficiente da alegada impossibilidade financeira impede o deferimento da gratuidade de justiça ao espólio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Cabe ao espólio, enquanto sujeito processual, comprovar a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça.
2. A simples declaração de pobreza não é suficiente quando há nos autos elementos objetivos que demonstram a existência de patrimônio no espólio.
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, §1o e 99, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1636641, 0727339-52.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03.11.2022, DJE 23.11.2022.